Tribunal: STF
Processo: Rcl 52215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 11. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. SEGUIMENTO NEGADO.



       1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Valdomiro Campos, em razão de decisão proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Maringá/PR, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 11.



       2. O reclamante alega que foi conduzido algemado ao Plenário para a sessão de julgamento e embora tivesse autorização expressa do Juízo para a dispensa das algemas. Sustenta que o uso indevido das algemas então acarretou nulidade do julgamento, diante do que requer a dissolução do Conselho de Sentença.



       3. É o relatório. Decido.



       4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



       5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a enunciado vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma evocado. A Súmula Vinculante 11 assim prevê:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



       6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 11 tem por objetivo assegurar a dignidade do acusado, bem como evitar possíveis malefícios decorrentes de prévio juízo negativo que possam ser-lhe feitos.



       7. No caso, a fundamentação do juízo foi exatamente pela dispensa do uso das algemas em Plenário, em respeito à Súmula Vinculante 11. Tanto que ao perceber que a ordem não fora cumprida, imediatamente determinou a retirada delas. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado:



    “(...) No que se refere ao requerimento formulado pela Defesa, de dissolução do Conselho de Sentença em decorrência de o réu ter sido apresentado em Plenário com o uso de algemas, hei por bem em indeferir o pedido e, por consequência, dar prosseguimento ao Julgamento. Isso porque, primeiro, a apresentação do réu em Plenário com o uso de algemas se deu em contrariedade à determinação deste Juízo, que já havia autorizado a apresentação do réu sem algemas e havia orientado todos os policiais que se apresentaram para a realizar a escolta e segurança do julgamento pela manhã, tendo o fato ocorrido por oportunidade da troca da escolta no retorno do almoço, de modo que o equívoco não pode ser imputado ao Juízo; segundo porque ao se vislumbrar que o réu estava ingressando em Plenário com a utilização de algemas, este Juízo imediatamente determinou a retirada destas, permanecendo o acusado por ínfimo período de tempo em Plenário algemado, não vislumbrando este Juízo qualquer prejuízo à sua Defesa, sobretudo porque a sua atual condição, isto é, de estar respondendo o processo segregado (preso) foi exposta aos jurados pela própria Defesa, por oportunidade do interrogatório do réu, ao questionar o réu sobre o local em que se encontrava segregado. Assim, a condição de “preso”, não era novidade para qualquer dos presentes em Plenário, não se justificando a dissolução do Conselho de Sentença tão somente pela manutenção do réu algemado em Plenário por tempo exíguo e sem anuência desta Juíza Presidente, que praticamente concomitantemente ao ocorrido, determinou a retirada imediata das algemas, advertindo a equipe da escolta. (...)



         8. Como se nota claramente da leitura do ato reclamado, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo, da Súmula Vinculante 11.  E não havendo nos autos qualquer decisão do juízo, com fundamentação inidônea, mantendo o uso de algemas durante a sessão, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 11, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação.



       9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



       Publique-se.



       Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator